Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0719761-98.2023.8.07.0001 Apelante(s) Débora Cristina Cardoso Froes e Rachel Cristina Cardoso Froes Apelado(s) União Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os presentes autos foram distribuídos a esta instância revisora, à guisa de apelação cível. Não obstante, verifica-se que nos termos da decisão proferida no Id 47709555 o magistrado de 1o grau declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília, porquanto a União figura como parte na lide. Segundo certificado no Id 47709557 decorreu o prazo para impugnação do referido pronunciamento judicial. Restou certificado, ainda, no Id 47756520 o seguinte: Certifico que o presente trata-se de petição cível endereçada a uma das varas Cíveis de Brasília e remetido a esta 2a Instância como Apelação Cível. Certifico ainda que consta decisão nos autos (ID 47709555) declinando a competência para uma das Varas Federais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Encaminhe-se à Secretaria. Em seguida, os autos distribuídos a esta relatoria (Id 47758886). É o breve relatório. Decido. Observa-se dos autos que não se trata de hipótese a ensejar a manifestação do Tribunal, quer por meio de provocação (recurso), quer de ofício. Em verdade, cuida-se de equívoco no encaminhamento dos autos para esta instância revisora. Sendo assim, retornem os autos ao Serviço de Distribuição para as providências necessárias. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora